Tribunal: TJBA
Processo: 8003135-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003135-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: S. V. S. G. D. N. e outros

Advogado(s)
:
SIMONE BOCHNIA DOS ANJOS

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão agravada que determinou a suspensão imediata dos descontos relativos ao seguro prestamista no benefício previdenciário, além da abstenção de inclusão do nome da autora, ora agravada, nos cadastros de inadimplentes, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Direito do consumidor. Descontos de seguro prestamista em benefício assistencial. Alegação de venda casada. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Demonstra-se a probabilidade do direito quando há indícios de contratação casada de seguro prestamista como condição para obtenção de empréstimo, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento firmado pelo STJ no Tema 972. O perigo de dano resta evidenciado quando os descontos são realizados em benefício assistencial (BPC/LOAS) de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da beneficiária, pessoa com deficiência cuja renda familiar per capita não supera 1/4 do salário-mínimo. A multa diária fixada mostra-se adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial, não havendo desproporcionalidade que justifique sua redução neste momento processual. Ademais, a astreinte não faz coisa julgada material, podendo ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando verificada sua insuficiência ou excessividade. A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, justifica-se pela hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, especialmente diante da falta de transparência na discriminação dos valores cobrados. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. Agravo de Instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003135-92.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, como agravada, S. V. S. G. D. N. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, nos termos do voto do Relator.